Tribunal: TCU
Processo: 007.646/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3493/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.646/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Caldas Martins (CPF XXX.083.467-XX); Fernanda de Souza Ribeiro Matos (CPF XXX.822.747-XX); Fernando Amaro Pessoa (CPF XXX.766.287-XX); Fernando Eduardo Magliano de Toledo (CPF XXX.065.866-XX); Filipe Correa Pinto (CPF XXX.590.368-XX); Gabriel Epifânio Barbosa (CPF XXX.736.717-XX); Giuliano Magno de Oliveira Conde (CPF XXX.476.687-XX); Gláucia Almeida Reis Blanco (CPF XXX.204.097-XX); Guilherme Velasco de Oliveira (CPF XXX.090.247-XX) e Guilherme de Andrade Gomes Pinto (CPF XXX.521.247-XX). 1.2. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - Cefet/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.